Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-89.2023.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000627-89.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO PEREIRA VALVERDE - CPF: 129.148.236-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HALLYCE OLIVEIRA MAXIMO MOREIRA - CPF: 007.826.481-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, absolvendo-o do crime de ameaça. A defesa pleiteia absolvição
do crime de lesão corporal
por insuficiência de provas, desclassificação para a contravenção de vias de fato, revisão da dosimetria da pena e afastamento ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para vias de fato; (
iii
) determinar se a dosimetria da pena comporta reparos quanto à valoração da culpabilidade; (
iv
) verificar a possibilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório demonstra de forma coesa a materialidade e autoria delitivas, com base no boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos colhidos em juízo, que confirmam a ocorrência de agressões físicas em contexto de violência doméstica.

4.
A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados no âmbito doméstico, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova, como o laudo pericial.

5.
As divergências pontuais entre os relatos prestados não comprometem o núcleo essencial da acusação, pois não afastam a ocorrência das agressões.

6.
O laudo pericial comprova a existência de lesões corporais, o que inviabiliza a desclassificação para a contravenção de vias de fato, que exige ausência de resultado lesivo.

7.
A versão defensiva de autolesão carece de qualquer suporte probatório, consistindo em alegação isolada e inverificável.

8.
A embriaguez voluntária do agente ao tempo dos fatos
evidencia
maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

9.
A fixação de indenização por danos morais é cabível nos crimes de violência doméstica, sendo o dano presumido (
in
re

ipsa
), desde que haja pedido expresso, ainda que sem especificação de valor.

10.
O valor fixado a título de reparação observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.

2.
A existência de laudo pericial que comprove lesões corporais impede a desclassificação da conduta para vias de fato.

3.
A embriaguez voluntária do agente pode justificar a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.

4.
Nos crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido e admite fixação de indenização mínima mediante pedido expresso, independentemente de instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13; CPP, art. 386, VII; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.643.051/MS e REsp 1.675.874/MS (Tema 983); TJMT, Apelação n. 1002199-39.2023.8.11.0050; TJMT, Apelação n. 1012748-69.2022.8.11.0042.

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
1000627-89.2023.8.11.0004

– COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

APELANTE: -
LUCIANO PEREIRA VALVERDE

APELADO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR.
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em benefício de
Luciano Pereira Valverde
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1000627-89.2023.8.11.0004
, pelo
Juízo da
2a
Vara
Criminal de
Barra do Garças
/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 129, §
13
,
do Código Penal, com as implicações da Lei n
.
11.340/2006, à pena de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime aberto
e o absolveu do crime tipificado no art. 147, caput, do Código Penal
(Id.
349750360
).

Nas razões vistas no Id.
349750365
,
a defesa postula a
absolvição
do apelante

por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.
Subsidiariamente,
requer
a desclassificação da conduta para a contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41.
Pugna
, ainda, a correção da dosimetria, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais baseada na influência de bebida alcoólica. Por fim, postulou o afastamento ou a redução da indenização por danos morais
.

Em contrarrazões
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
349750369
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Domingos Sávio
d
e Barros Arruda
, é pelo desprovimento do recurso (Id.
360995881
)
,
conforme entendimento assim
ementado
:

Ementa: Recurso de Apelação criminal. Crime de lesão corporal. Condenação. Irresignação defensiva. Pedido de absolvição. Alegada ausência de provas. Impossibilidade. Provas contundentes a demonstrar a materialidade e autoria delitivas. Pedido de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato. Improcedência. Presença de vestígios de lesão corporal. Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal. Impossibilidade. Culpabilidade negativada corretamente. Agente que cometeu o delito sob influência de bebida alcoólica. Pretendido o afastamento do valor atribuído a reparação de danos à vítima. Impossibilidade. Dano presumido. Pedido expresso na Denúncia. Pelo improvimento do recurso.

É o relatório
.
À revisão
.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026